Tribunal: TJSP
Processo: 1006902-98.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA RÉ, UMA VEZ QUE O SEU PROTOCOLO OCORREU APÓS A CONSUMAÇÃO DO PRAZO QUINZENAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO A REGRA DOS ARTS. 219 E 1.003, § 5o, DO CPC.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA RÉ, UMA VEZ QUE O SEU PROTOCOLO OCORREU APÓS A CONSUMAÇÃO DO PRAZO QUINZENAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO A REGRA DOS ARTS. 219 E 1.003, § 5o, DO CPC.

OBSERVAÇÃO DE QUE, APESAR DE O RECURSO TER SIDO PROTOCOLADO ANTERIORMENTE, POR EQUÍVOCO, NOS AUTOS DE OUTRA DEMANDA, A TEMPESTIVIDADE DEVE SER AFERIDA COM BASE NA DATA DA JUNTADA AO PROCESSO CORRETO. PRECEDENTES DO C. STJ.

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.